Tribunal: TJES
Processo: 0007635-05.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração; Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007635-05.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLIMERIO FERREIRA GUADRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0007635-05.2016.8.08.0024

APELANTE
: CLIMÉRIO FERREIRA GUADRA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença (documento id 2130532 – págs. 1.697-1.709) por meio da qual o Magistrado da Vara da Auditoria Militar de Vitória (ES), Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária proposta por Climério Ferreira Guadra, representado por Ataídes Ferreira Guadra, ora Apelante, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais (fls. 895-907) o Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) inaplicabilidade da Lei Federal n.º 8.112/90 e do Código Penal Militar; (2) aplicabilidade da Lei n.º 3.206/78 – ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Alega a parte autora, ora Apelante, em síntese, que
(1)
à luz do art. 17 da Lei n.º 3.206/78, vigente à época dos fatos, o Conselho de Disciplina – Portaria n.º 021/2005 – proferiu Decisão Administrativa, a qual resultou em sua demissão (Requerente) do serviço público e, posteriormente, foi culminada pelo instituto da prescrição por este e. Tribunal (TJES), no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento – AI n.º 0034591-58.2016.8.08.0024;
(2º)
atualmente se encontra na inatividade tendo em vista o ato de reforma por doença superveniente;
(3º)
deve incidir a Lei n.º 3.206/78, a qual previa em seu artigo 17 que “
a ação disciplinar prescrevia em 06 anos a contar da data da prática do ato
”;
(4º)
foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar – PAD – por meio da Portaria n.º 011/2003, para apurar fatos ocorridos em 2003, todavia foi extinto no ano de 2005 por ter adquirido (o Requerente) a estabilidade, esta por completar 10 (dez) anos de serviços prestados ao Estado;
(5º)
o Conselho de Disciplina – Portaria n.º 021/2005 – foi, novamente, instaurado para apurar os mesmos fatos ocorridos em 2003, tendo concluído pela demissão do serviço público, a bem da disciplina, em 29.02.2008;
(6º)
em razão do ato de demissão foi impetrado o Mandado de Segurança n.º 024.080.299.043, logrando êxito, sendo reintegrado ao serviço e submetido à Junta Médica de Saúde Especializada – JMSE, a qual o considerou apto para o serviço;
(7º)
após 12 (doze) anos de tramitação, sobreveio nova Decisão no Conselho de Disciplina, demitindo novamente o Requerente do serviço público a bem da disciplina, pelos mesmos fatos ocorridos em 2003;
(8º)
a Lei vigente à época dos fatos – Lei n.º 3.206/78 – não previa causas de interrupção e/ou suspensão do prazo prescricional de 06 (seis) anos;
(9º)
sob a ótica do art. 17, da Lei n.º 3.206/78, o qual previa o prazo prescricional de 06 (seis) anos, o Conselho de Disciplina que resultou na demissão do Requerente teve seu objeto fulminado pela prescrição na data de 26.03.2009;
(10º)
inaplicabilidade da Lei Federal n.º 8.112/90 e do Código Penal Militar.

A hipótese dos autos diz respeito a ocorrência (ou não) da prescrição da punição disciplinar imputada ao ora Apelante.

Inicialmente, ressalto que a matéria dos autos já foi amplamente apreciada por mim – quando da análise do pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e mérito do Recurso de Agravo de instrumento (processo n.º 0034591-58.2016.8.08.0024) e ainda, da Decisão da Tutela Antecipada Antecedente (efeito suspensivo ao recurso de apelação) – e por este Colegiado – no julgamento do Recurso de Agravo Inominado e do recurso de Agravo de Instrumento.

Consta dos autos, que a parte Autora, ora Apelante [CLIMÉRIO FERREIRA GUADRA], ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
em 20 de julho de 1975
, tendo ocupado o cargo de Soldado Combatente, até sua reforma ex-officio, ocorrida em 24.10.2014, por incapacidade definitiva para o serviço, constatada pela sessão n.º 029/2014, da Junta Militar Superior de Saúde (JMSS), conforme publicação do Boletim Geral da Polícia Militar n.º 049, de 04.12.2014.

Narra que em
22.04.2003
, foi instaurado em seu desfavor Processo Administrativo Disciplinar, de Rito Ordinário – PAD-RO n.º 011/2003 – fls. 26-27, por meio da Portaria do Comando Geral da PM/ES. O acusado foi citado em 05.05.2003 – fl. 30-31, com objetivo de se defender da imputação da prática de fato atentatório à imagem, ao decoro, à honra e ao punodor militar da Corporação, supostamente ocorrido em
27 de março de 2003
, na região do 7º Batalhão de Polícia Militar.

A Conclusão Final/Julgamento do PAD-RO foi no sentido de que, conforme Libelo Acusatório e em decorrência da conduta descrita, o Autor, ora Apelante, é culpado e infringiu as seguintes transgressões militares:

Art. 133, inciso I, alínea “n”:
“praticar violência ou qualquer outro ato que denigra a imagem da corporação”

Art. 133, inciso II, alínea “f”:
“manter em seu poder, indevidamente, bens de particulares ou da Fazenda Pública”

Art. 133, inciso II, alínea “q”:
“ter conduta incompatível com os princípios da hierarquia, ética e valores militares”

Art. 136, inciso II, alínea “b”:
“trabalhar mal, intencionalmente, em qualquer serviço ou instrução”,

Por outro lado, na 3ª Seção da Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ocorrida
em 20 de julho de 2005
(fls. 56-57), a Corregedoria Geral, por meio do Comandante Geral, resolveu e decidiu: “
1.

Extinguir o presente Processo Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário, sem análise de mérito
, vez que as acusações que pesam contra os militares deverão ser analisadas à luz da legislação que rege o Conselho de Disciplina (Lei 3.206/78) em razão da superveniente condição adquirida pelos militares: completaram 10 (dez) anos de serviço;
2. Instaurar o competente Conselho de Disciplina
para fins de julgar a conduta dos Militares Estaduais, Sd PM CLIMÉRIO FERREIRA GUADRA, RG 16930-0 E Sd PM GAUDÊNCIO BARBOSA, RG 16950-5, ambos do 7º BPM, pelos motivos acima expostos”.

Por meio da Portaria n.º 003/2012, datada de
15 de março de 2012
, foi instaurado o Conselho de Disciplina para apurar os fatos imputados ao Apelante, o qual foi concluído em
10 de dezembro de 2012
.

Em
1º de outubro de 2015
, o referido Conselho de Disciplina, por meio do “DESPACHO EM DECISÃO”, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei n.º 3.206/78, considerou o Agravante culpado das acusações impostas no Libelo Acusatório e, consequentemente, resolveu
“EXCLUIR A BEM DA DISCIPLINA
das fileiras da PMES o Sd QPMP-C CLIMÉRIO FERREIRA GUADRA, RG 16.930-0/NF 864484, do 7º BPM, por ter sido considerado culpado das acusações contidas no presente processo, pelos motivos acimas expostos, com base no inciso III, do artigo 113, da Lei 3.196/78 c/c alínea “a” do inciso V do artigo 13 da Lei n.º 3.206/78” (sic).

Ressalto que aplica-se a espécie a Lei n.º 3.206/78, a qual dispõe sobre o Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Os arts. 1º e 17 do mencionado diploma militar estão disciplinados da seguinte forma:

Art. 1º.
O Conselho de Disciplina é destinado a julgar a incapacidade do Aspirante a Oficial PM e das demais praças da Polícia Militar do Espírito Santo com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa,
criando-lhes, ao mesmo tempo, condições para se defenderem
.

Parágrafo único. O Conselho de Disciplina pode, também, ser aplicado ao Aspirante a Oficial e às demais praças da Polícia Militar do Espírito Santo, reformados ou na reserva remunerada, presumivelmente incapazes de permanecer na situação de inatividade em que se encontram. (g.n.)

Art. 17.

Prescrevem em 6 (seis) anos
,
computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei
.

Especificamente quanto ao instituto da prescrição, esta pode ser definida como a perda do direito em virtude do decurso de um determinado período de tempo. Em direito administrativo, por exemplo, seria a extinção do direito de punir da Administração, ante a sua inércia dentro dos prazos legais.

Referindo-se à prescrição da punição disciplinar, Jorge César de Assis, mencionando Armando Pereira, pontua:

[...] A toda infração disciplinar corresponde uma sanção da lei.
À autoridade incumbe de aplicar a penalidade, entretanto, tem um prazo para fazê-lo
. Lançará a punição, no momento adequando, no calor da infração, a fim de alcaçar os efeitos psicológicos que visa.
Caindo em inércia, perde a oportunidade de colimar o principal objetivo, que é o de assegurar a ordem e a disciplina administrativas. A inércia, por maior lapso de tempo, significa que a autoridade deseja relegar a infração ao esquecimento. E, há regras positivas que obrigam ao esquecimento, desde que não apreciadas logos
. (in Curso de Direito Disciplinar Militar: da simples transgressão ao processo administrativo. 2ª edição. Editora: Juruá: Curitiba/2011. Pgs. 292-293).

Como mencionado alhures, a Lei n.º 3.206/78 [Dispõe sobre o Conselho de Disciplina], aplicada à espécie, estabelece em seu art. 17 que “
p
rescrevem em 6 (seis) anos
,
computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei
”
.

Este egrégio Tribunal de Justiça ao se manifestar sobre o prazo prescricional para as infrações administrativas militares, estabeleceu:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUIU SOLDADO DAS FILEIRAS DA PMES. ALEGADA NULIDADE DE PROCESSO DISCIPLINAR.
PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 17 DA LEI Nº 3.206⁄78.
MÉRITO. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. LIMITADO À VERIFICAÇÃO DE OBEDIÊNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. INTELIGÊNCIA DO INCISO II DO § 1º DO ART.41 DA CRFB. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A SER PRODUZIDA EM PRIMEIRO GRAU. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. 1.
O Conselho de Disciplina é regulado pela Lei Estadual nº 3.206⁄78 e não pelas disposições do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (RDME). Logo, o prazo prescricional é de 6 (seis) anos, conforme previsto no art. 17 da Lei nº 3.206⁄78.
2. [...]. 7. Observa-se, portanto, que, numa análise sumária, o ato impugnado referente à motivação e apuração do processo administrativo cumpriu o comando inserto no inciso II do § 1º do art. 41 da Constituição Federal que dispõe: “
mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa
”.8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24149001786, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2014, Data da Publicação no Diário: 17/09/2014).

DECISÃO MONOCRÁTICA
- “Com relação à prescrição, ressalte-se que o Conselho de Disciplina é regulado pela Lei Estadual nº 3.206⁄78 e não pelas disposições do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (RDME).
Logo, o prazo prescricional é de 6 (seis) anos, conforme previsto no art. 17 da Lei nº 3.206⁄78
.

Considerando que os fatos que deram azo à punição teriam ocorrido no ano de 2008 e a exclusão do agravante nos quadros de inativos da PMES ocorreu em 2012, não há como acolher a alegação do agravante de que teria ocorrido a prescrição na presente hipótese
. [...]”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24149001869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 04/07/2014).

Sobre este prazo prescricional de 06 anos, Ronaldo João Roth, citado por Jorge César de Assis, esclarece que:

“Ora, se a regra da prescrição na Lei do Conselho de Justificação estabelece uma disciplina peculiar, onde é fixado o prazo prescricional de 6 (seis) anos,
contados da data da prática do fato, prazo este a que se refere o legislador às infrações administrativas puras
, quer se trate de falta disciplinar (quando verificada com quebra do princípio da hierarquia), quer de falta não-disciplinar (violação de um dos deveres do funcionário, mas do qual esteja ausente a indisciplina), fixando, no entanto, o prazo prescricional do crime militar, quando o fato estiver previsto no Código Penal Militar, isso para as denominadas infrações-crime”.

E, ainda: “
no que tange as infrações administrativas puras,
a fixação do dies a quo se inicia a partir da prática da falta ou da sua consumação, aplicando-se a teoria do resultado, no entanto, não estabelece a referida Lei causas de interrupção ou suspensão da prescrição
. Logo, se ocorrida a infração administrativa pura e a Administração ficar inerte, sem instaurar o Conselho de Justificação ou, ainda que instaurado este,
deixe o tempo superar 6 (seis) anos, o fato estará prescrito, não mais podendo ser punido seu autor e nem instaurado o referido processo
” (Op cit. págs. 253-254).

Nesta perspectiva, considerando que
(i)
a Lei Estadual n.º 3.206/78 não prevê causas de interrupção, nem suspensão da prescrição;
(ii)
os fatos narrados no PAD-RO e submetidos ao Conselho Disciplinar foram capitulados como infrações administrativas – transgressões militares (art. 133, incisos I e II, alíneas “b”, “f”, “n” e “q”);
(iii)
o ato imputado ao Agravante ocorreu em
28.03.2003
– aplicação da teoria do resultado, e a punição disciplinar somente foi prolatada em
1º de outubro de 2015
(
há mais de 12 anos dos fatos narrados
) vislumbro a ocorrência da prescrição.

Destarte, ainda que considerássemos a possibilidade de suspensão e/ou interrupção da prescrição, constato que o
PAD-RO
foi instaurado em
22.04.2003
e concluído, sem resolução de mérito, em
20.07.2005
, enquanto que, a instauração do Conselho de Disciplina ocorreu em
15.03.2012
[há mais de 06 anos] e a decisão final foi prolatada em
1º.10.2015
–, o que denota, sem sombra de dúvidas, que entre o fato praticado (março de 2003 até a decisão final 1º de outubro de 2015), bem como o decurso do prazo entre a conclusão do PAD-RO (20 de julho de 2005) e a instauração do Conselho de Disciplina (15 de março de 2012), decorreu prazo superior aos 06 (seis) anos previsto no art. 17, da Lei n.º 3.206/78, a qual dispõe sobre o Conselho de Disciplina.

Corroborando o posicionamento de decurso do prazo prescricional para aplicação da punição administrativa está o Parecer do ilustre Procurador de Justiça Cível:

“O Ministério Público com atribuição perante o Juízo a quo sinaliza a aplicação da lei estadual conjugada com o Decreto Estadual nº 254-R/2000.

Portanto, identifica-se
três cenários normativos
que importam ser analisados e, já devemos adiantar, em todos eles a pretensão de Climério merece ser acolhida.

Primeiro cenário
: aplicação do prazo prescrito na lei penal militar.

Com efeito, a adoção desse critério pelo Julgador a quo está embasada em julgamentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Dos três julgados listados na sentença como paradigma da questão4, o STJ aplicou a regra impressa no artigo 142, § 2º, da Lei nº 8.112/90, segundo a qual “
[o]s prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime
.”

Enquanto dois dos julgados citados versam sobre procedimento administrativo disciplinar de servidores civis, o terceiro, qual seja, o RMS 32.285, cuida de servidor militar, sugerindo, com isso, que a natureza do cargo não configuraria fato material relevante para afastar a incidência da norma alhures. Não obstante, nesse mesmo julgamento, a Corte Superior estabeleceu que o prazo prescricional deve considerar a pena concreta.

Sob essa perspectiva, o Magistrado a quo deveria ter considerado não o prazo prescricional da pena em abstrato, mas daquela estabelecida concretamente pelo juízo criminal na ação correspondente.

Na hipótese em exame, embora não tenha sido juntada aos autos a cópia integral do processo penal militar instaurado em face de Climério, só lhe fazendo menção na sentença ora hostilizada, em que consta ter sido ele absolvido impropriamente ante a constatação de sua inimputabilidade criminal ao tempo dos fatos, os principais atos daquele processo estão disponíveis para livre consulta no sítio eletrônico desse egrégio Tribunal de Justiça, através do número da respectiva ação penal, qual seja, ação nº 024.030.057.970, ali constando o lançamento de sentença definitiva datada de 04 de maio de 2012 em que, NA VERDADE, extinguiu-se a punibilidade de Climério pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal pelo decurso do prazo peremptório de 08 (oito) anos.

Seguindo esse parâmetro que, frise-se, foi estabelecido a partir da pena concreta, tal como preconizado pelo STJ no RMS 32.285, é inexorável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

Ainda quanto à Lei nº 8.112/90, vemos que em seu artigo 142, § 3º, está previsto que “[a] abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”, enquanto o § 4º, do mesmo dispositivo, disciplina que “
[i]nterrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção
”.

O STJ, interpretando essa norma à luz da garantia constitucional à razoável duração do processo, anuncia que esta interrupção não é definitiva, antes, cessa ao final do prazo normativo para o encerramento do procedimento administrativo disciplinar, o que no caso dos servidores civis da União deve ocorrer no prazo de 140 (cento e quarenta) dias. Esse é, afinal, o teor da Súmula 635 da jurisprudência consolidada da Corte Superior, segundo a qual “os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por interior, após decorridos 140 dias desde a interrupção”.

E referida Corte Cidadã, ainda pontua:

PROCESSUAL CIVIL. ADMNISTRATIVO. SERVIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO TRIBUNAL A QUO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 4. Nos termos do art. 142, o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva da Administração é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar - PAD (§ 1º), sendo a prescrição interrompida desde a publicação do primeiro ato instauratório válido (a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar) até a decisão final proferida pela autoridade competente (§ 3º). Esta interrupção não é definitiva, visto que, após o prazo de 140 (cento e quarenta) dias - prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração (art. 152 c/c art. 167), o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro, segundo a regra estabelecida no art. 142, § 4º, da legislação em referência. (STJ; AgIn-REsp 1878775/PE; 1ª Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 30/05/2022; DJe 02/06/2022) – nosso grifo.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. 1. Nos termos da Súmula 635 do STJ: "Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção." 2. Hipótese em que o Tribunal de origem divergiu do entendimento desta Corte, ao consignar que a interrupção da prescrição não cessa enquanto não findar o processo administrativo disciplinar, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da Administração em razão dos elementos registrados nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgIn-REsp 1918095/RJ; 1ªTurma; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 14/02/2022; DJe 18/02/2022) – nosso grifo.

No julgamento do Agravo Interno no RMS 67473/BA, a Primeira Turma do STJ considerou que no caso de servidores estaduais, havendo legislação disciplinar específica, esta deve ser considerada para fins de determinação dos prazos alusivos aos respectivos procedimentos disciplinares.

Na hipótese em testilha, a legislação aplicável à época era a Lei Estadual Nº 3.206/78, sendo que o artigo 11 e parágrafo único prescreviam o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão do procedimento disciplinar, prorrogável uma única vez, por mais 20 (vinte) dias, o que confere o prazo total de 50 (cinquenta dias) para o seu encerramento.

Assim, aplicando a regra estabelecida no artigo 142, § 4º, da Lei nº 8.112/90, para fins de determinação do fim da interrupção do prazo prescricional da pretensão disciplinar de Climério sobre o último marco interruptivo – neste caso, a instauração do Conselho de Disciplina, verificada em 18 de agosto de 2005 – observa-se que o restabelecimento do prazo prescricional ocorreu em 07 de outubro de 2005, perecendo definitivamente a pretensão disciplinar ao término de 08 (oito) anos, conforme pena criminal fixada em concreto, o que ocorreu em 06 de outubro de 2013, portanto, quase dois anos antes da decisão definitiva do Conselho Disciplinar ocorrida em 1º de outubro de 2015, fato que torna inarredável o reconhecimento da prescrição.

Segundo cenário
: sob o enfoque da Lei nº 3.206/78.

A legislação que em 2003 – que é o ano em que praticada a infração disciplinar – regulamentava o procedimento por falta disciplinar de aspirantes a oficial e demais praças da Polícia Militar do Espírito Santo que já haviam conquistado a estabilidade era a Lei Estadual nº 3.206/1978. Foi com base no artigo 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, que o Apelante sofreu a sanção que busca desconstituir na presente ação, e sobre a prescrição esse ato normativo disciplinava em seu artigo 17 que “
[p]rescrevem em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta lei
.”

Essa legislação não estabelecia nenhum marco interruptivo para a prescrição, indicando apenas o termo a quo para a contagem do prazo prescricional, qual seja, a data da prática da infração.

Nesse sentido, considerando que a infração se consumou em 27 de março de 2003, a pretensão disciplinar pereceu em 26 de março de 2009, portanto, mais de cinco anos antes da citada decisão definitiva.

Terceiro cenário
:
sob o ponto de vista híbrido sustentado pelo Órgão de execução ministerial com atribuição perante o Juízo a quo, ou seja, conjugando a Lei Estadual nº 3.206/78 e o Decreto nº 254-R/2000, que estabelece o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo.

Dispõe no artigo 145, § 2º, do Decreto nº 254/R/2000, que “
[a] abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente
”.

Essa interrupção, conforme já assinalado, não pode ser definitiva, sob pena de se negar vigência à garantia constitucional estabelecida no artigo 5º, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal, de modo que a contagem do prazo prescricional deve ser restabelecida após o decurso do prazo normativo para o encerramento do procedimento disciplinar.

Nesse caso, o artigo 83, caput e § 1º, do Decreto nº 254-R/2000, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão do procedimento disciplinar, prorrogável uma única vez, por mais 20 (vinte) dias, o que confere o prazo total de 50 (cinquenta dias) para o seu encerramento, findo o qual, deve ser restabelecido o prazo prescricional de 06 (seis) anos previsto no artigo 17 da Lei nº 3.206/78.

Na questão em exame, contabilizando-se o prazo prescricional a partir do dia 07 de outubro de 2005 – quando se atinge o prazo regular para a conclusão do procedimento administrativo iniciado em 18 de agosto de 2005 –, vemos que a prescrição da pretensão disciplinar ocorreu em 06 de outubro de 2011.

Portanto, conforme demonstrado, em todos os cenários normativos articulados nestes autos – ou seja, aplicação exclusiva da Lei nº 8.112/90; aplicação exclusiva da Lei Estadual nº 3.206/78; e aplicação conjugada da Lei Estadual com o Decreto nº 254-R/2000 – o resultado é o mesmo: a prescrição da pretensão disciplinar.

Por fim, conquanto não tenha sido objeto de discussão, como externado pelo ilustre Procurador de Justiça, ainda no decurso do Conselho Disciplinar, Climério Ferreira Guadra havia sido reformado em razão da
insanidade mental
, sendo então reintegrado à fileira militar pelo Comando Geral da Polícia Militar após a conclusão do Conselho Disciplinar para fins de finalmente ser excluído.

A despeito, contudo, de tal ato, verifica-se no Laudo Psiquiátrico Forense, ID 213053022, mais especificamente nas respostas aos quesitos, que Climério Ferreira Guadra era incapaz ao tempo do fato. Vejamos:

B) Quesitos da AJUMES: (ver fls. 330)

a) Se o indiciado, ou acusado, sofre de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado;

Resp.
É portador de perturbação da saúde mental.

b) Se no momento da ação ou omissão, o indiciado, ou acusado, se achava em algum dos estados referidos na alínea anterior;

Resp. Sim. Vide item anterior.

c) Se em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o indiciado, ou acusado, capacidade de entender a caráter ilícito do fato ou de se determinar de acorda com esse entendimento;

Resp. Não, por perturbação de saúde mental.

Apesar dessa constatação pericial, indicando a completa incapacidade de discernimento e autodeterminação de Climério Ferreira Guadra ao tempo da infração disciplinar – o que, é seguro concluir, persiste até o presente, considerando sua interdição –, ele foi expulso da Corporação Militar Estadual a bem da disciplina.

Dessa forma, “
ainda que não houvesse ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal pelo decurso de tempo, certamente Climério deveria ter sido absolvido por inimputabilidade penal, já que os reflexos no procedimento administrativo seriam inexoráveis. Portanto, fica aqui o nosso registro
” - Parecer da Procuradoria de Justiça Cível (documento id 2871399).

Concluo, portanto, no sentido de que as razões recursais são suficientemente relevantes para motivar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para, reformando a sentença, declarar a prescrição da pretensão punitiva militar objeto do Conselho de Disciplina n.º 021/2005 e, consequentemente, determinar a reintegração do Apelante às fileiras da Corporação (ao status quo ante da exclusão), invertendo o ônus de sucumbência, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0007635-05.2016.8.08.0024

APELANTE
: CLIMÉRIO FERREIRA GUADRA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Acerca da prescrição, esta pode ser definida como a perda do direito em virtude do decurso de um determinado período de tempo. Em direito administrativo, por exemplo, seria a extinção do direito de punir da Administração, ante a sua inércia dentro dos prazos legais.
2.
Considerando que
(i)
a Lei Estadual n.º 3.206/78 não prevê causas de interrupção, nem suspensão da prescrição;
(ii)
os fatos narrados no PAD-RO e submetidos ao Conselho Disciplinar foram capitulados como infrações administrativas – transgressões militares (art. 133, incisos I e II, alíneas “b”, “f”, “n” e “q”);
(iii)
o ato imputado ao Agravante ocorreu em 28.03.2003 – aplicação da teoria do resultado, e a punição disciplinar somente foi prolatada em 1º de outubro de 2015 (há mais de 12 anos dos fatos narrados) vislumbro a ocorrência da prescrição.
3.
Conquanto não tenha sido objeto de discussão, verifica-se no Laudo Psiquiátrico Forense, ID 213053022, mais especificamente nas respostas aos quesitos, que o Apelante era incapaz ao tempo do fato.
4
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.